Tribunal: TJSP
Processo: 1005491-42.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas – Compromisso de compra e venda de imóvel.

Impugnação à justiça gratuita deduzida nas razões de apelação pela ré – Hipossuficiência dos autores comprovada – Presunção relativa não infirmada – Impugnados reúnem condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o art. 98, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF – Justiça gratuita

Ementa:
*Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas – Compromisso de compra e venda de imóvel.

Impugnação à justiça gratuita deduzida nas razões de apelação pela ré – Hipossuficiência dos autores comprovada – Presunção relativa não infirmada – Impugnados reúnem condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o art. 98, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF – Justiça gratuita mantida – Recurso negado.

Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação julgada parcialmente procedente, declarando rescindido o contrato determinando que a compromitente vendedora restitua aos compromissários compradores a importância deles recebida, deduzindo-se o valor da comissão de corretagem e a importância correspondente a 20% do preço pago atualizado – Aplicação das Súmulas 01 e 03 do TJSP e Súmula 543 do STJ – Retenção de 20% dos valores pagos pelos compromissários compradores revela-se suficiente para cobrir despesas com a venda do imóvel – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recurso da ré negado.

Comissão de corretagem – Legalidade da cobrança reconhecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.599.511/SP sob o rito dos recursos repetitivos – Válida a cobrança de comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, ainda que o negócio jurídico tenha se concretizado em estande de vendas da vendedora, desde que previamente informado o valor ao compromissário comprador, de maneira destacada do preço final – Requisitos atendidos no caso concreto – Sentença mantida – Recurso dos autores negado.

Despesas administrativas – Pretensão da ré à retenção de 5% dos valores pagos pelos autores a título de ressarcimento por despesas administrativas – Descabimento – Retenção de 20% dos valores pagos pelos promitentes compradores já proporcionará à ré vendedora tais despesas – Sentença mantida – Recurso da ré negado.

Perda de oportunidade – Cláusula contratual prevendo a retenção de 10% do valor pelo ressarcimento pela perda de oportunidade do negócio – Descabimento – A indenização por perda de uma chance pressupõe a frustração da expectativa de se obter vantagem ou ganho futuro efetivamente apurado, não se admitindo que a pretensão se ampare em mera expectativa ou suposição – Recurso da ré negado.

Tributos – Pretensão à retenção dos tributos sobre a venda, recolhidos pela ré – Tributos se referem ao exercício da atividade econômica da ré, sem prova de vinculação com o contrato – Sentença mantida – Recurso da ré negado.

Juros de mora – Termo inicial – Trânsito em julgado por inexistir culpa ou mora da vendedora – Jurisprudência do STJ – Recurso da ré provido, nesta parte.

Recurso dos autores negado, parcialmente provido o recurso da ré.*